Tribunal: TJDFT
Processo: 0718447-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;mso-pagination:
none;tab-stops:28.0pt 56.0pt 84.0pt 112.0pt 140.0pt 168.0pt 196.0pt 224.0pt 252.0pt 280.0pt 308.0pt 336.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES CABÍVEL. DESCASO EVIDENCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:0cm 18.0pt 84.0pt 112.0pt 140.0pt 168.0pt 196.0pt 224.0pt 252.0pt 280.0pt 308.0pt 336.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">1. O direito à gratuidade de justiça é assegurado àquele que possui insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC).

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:0cm 18.0pt 84.0pt 112.0pt 140.0pt 168.0pt 196.0pt 224.0pt 252.0pt 280.0pt 308.0pt 336.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">2. Intimado (ID 41351519) a apresentar documentos que demonstrassem a alegada insuficiência de recursos, o recorrente se manteve inerte, dessa forma, indefiro o benefício.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:0cm 18.0pt 84.0pt 112.0pt 140.0pt 168.0pt 196.0pt 224.0pt 252.0pt 280.0pt 308.0pt 336.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">3. Trata-se de recurso (ID 41068508) interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:0cm 18.0pt 84.0pt 112.0pt 140.0pt 168.0pt 196.0pt 224.0pt 252.0pt 280.0pt 308.0pt 336.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">4. Nas razões recursais, aduz que os valores cobrados, decorrentes de encargos financeiros de parcelamento automático, se referem a faturas que integraram demanda judicial anterior que reconheceu sua inexigibilidade. Requer, ainda, a devolução em dobro dos valores cobrados, bem como a condenação dos réus em danos morais.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:0cm 18.0pt 84.0pt 112.0pt 140.0pt 168.0pt 196.0pt 224.0pt 252.0pt 280.0pt 308.0pt 336.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">5. A Súmula 479 do STJ dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:0cm 18.0pt 84.0pt 112.0pt 140.0pt 168.0pt 196.0pt 224.0pt 252.0pt 280.0pt 308.0pt 336.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">6. No caso, restou demonstrado que, no processo no 0731947- 79.2021.8.07.0016, o autor teve parcialmente provido seus pedidos, declarando inexigíveis as dívidas contraídas com os réus, em função do “golpe do motoboy”.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:0cm 18.0pt 84.0pt 112.0pt 140.0pt 168.0pt 196.0pt 224.0pt 252.0pt 280.0pt 308.0pt 336.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">7. A instituição bancária ré não se desincumbiu da obrigação de demonstrar que os valores cobrados atualmente não possuem relação de encargos com as faturas anteriores declaradas inexigíveis por este Tribunal.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:0cm 18.0pt 84.0pt 112.0pt 140.0pt 168.0pt 196.0pt 224.0pt 252.0pt 280.0pt 308.0pt 336.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">8. Conforme dispositivo daquele processo: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar o requerido a ressarcir à autora o valor de R$ 18.035,00 (dezoito mil e trinta e cinco reais), a ser corrigido pelo INPC desde o lançamento, com incidência de juros de 1% a.m. desde a citação, devendo ser excluídos os encargos decorrentes da inadimplência em relação às compras feitas na modalidade crédito. Resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I do CPC.”

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:0cm 18.0pt 84.0pt 112.0pt 140.0pt 168.0pt 196.0pt 224.0pt 252.0pt 280.0pt 308.0pt 336.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">9. Dessa forma, tanto as obrigações principais quanto os encargos acessórios se tornaram inexigíveis. Constatada a fraude e ocorrendo o estorno dos valores, não se justifica a permanência da cobrança dos encargos financeiros decorrentes do parcelamento automático da fatura.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:0cm 18.0pt 84.0pt 112.0pt 140.0pt 168.0pt 196.0pt 224.0pt 252.0pt 280.0pt 308.0pt 336.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">10. Tais os fundamentos, é devida a reforma da sentença para condenar os réus na obrigação de restituir, na forma simples, os valores debitados indevidamente da conta do autor.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:0cm 18.0pt 84.0pt 112.0pt 140.0pt 168.0pt 196.0pt 224.0pt 252.0pt 280.0pt 308.0pt 336.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">11. O dano moral, por sua vez, decorre de uma violação aos direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:0cm 18.0pt 84.0pt 112.0pt 140.0pt 168.0pt 196.0pt 224.0pt 252.0pt 280.0pt 308.0pt 336.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">12. No caso, verifica-se que o autor/recorrente tentou resolver o problema administrativamente através dos canais de comunicação da parte ré/recorrida, todavia não obteve êxito em receber o estorno dos valores, embora a empresa ré pudesse fazê-lo de imediato.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:0cm 18.0pt 84.0pt 112.0pt 140.0pt 168.0pt 196.0pt 224.0pt 252.0pt 280.0pt 308.0pt 336.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
10.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
Arial">13. <span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
10.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif"> Assim, a conduta desidiosa da fornecedora dos serviços em dar solução à questão, em tempo e modo condizente com suas possibilidades, mesmo após diversos contatos do consumidor, denota situação de extremo desgaste, circunstância que extrapola o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:0cm 18.0pt 84.0pt 112.0pt 140.0pt 168.0pt 196.0pt 224.0pt 252.0pt 280.0pt 308.0pt 336.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
10.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
Arial">14. Sopesadas as <span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores) fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por dano morais.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:0cm 18.0pt 84.0pt 112.0pt 140.0pt 168.0pt 196.0pt 224.0pt 252.0pt 280.0pt 308.0pt 336.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
10.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
Arial">15. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar os réus na obrigação de restituir, na forma simples, os valores debitados indevidamente da conta do autor, bem como ao pagamento <span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:0cm 18.0pt 84.0pt 112.0pt 140.0pt 168.0pt 196.0pt 224.0pt 252.0pt 280.0pt 308.0pt 336.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.